Tribunal: TCU
Processo: 022.515/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Maria de Fatima Barbosa Dias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Maria de Fátima Barbosa Dias contra o Acórdão 70/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, em que foi negado o registro ao ato de aposentadoria em razão do pagamento da rubrica denominada Diferença Pessoal Nominalmente Identificada (DPNI), posteriormente renomeada como Diferença Individual, nos termos da Lei 12.998/2014, em afronta ao disposto no art. 2o, § 4o da Lei 11.355/2006, que estabelece critérios claros para a absorção da vantagem, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, e diante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.